Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-04.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §2o DO CPC. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO LABOR DESEMPENHADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, arbitrando os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
2. De acordo com o disposto no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
3. Tendo em vista haver, in casu, valor condenatório mensurável e não irrisório, a fixação dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, na forma preconizada pelo art. 85, §2o do Código de Processo Civil
4. Na espécie, considerando o labor exercido pelo advogado que atuou diligentemente perante a primeira e segunda instâncias da Justiça Trabalhista e, ulteriormente, perante este Tribunal, bem como considerando a matéria discutida e reduzido a quantia reconhecida como devida, os honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação revelam-se razoáveis e proporcionais, recompensando dignamente o causídico pelo serviço prestado.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.